Tribunal: TJSP
Processo: 1516196-68.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Apelação criminal – Roubo impróprio majorado pelo emprego de arma branca e concurso de pessoas (artigo 157, §§ 1o e 2o, incisos II e VII, do Código Penal) – Autoria e materialidade perfeitamente demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Desclassificação para furto é inviável - Majorantes mantidas – Redução das penas fixadas – Reconhecimento da confissão e o afastamento da agravante de

Ementa:
Apelação criminal – Roubo impróprio majorado pelo emprego de arma branca e concurso de pessoas (artigo 157, §§ 1o e 2o, incisos II e VII, do Código Penal) – Autoria e materialidade perfeitamente demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Desclassificação para furto é inviável - Majorantes mantidas – Redução das penas fixadas – Reconhecimento da confissão e o afastamento da agravante de crime cometido em situação de calamidade pública – Regime prisional modificado para o semiaberto somente em relação ao réu RODRIGO – RECURSOS DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDOS.